Tribunal: TJDFT
Processo: 0704456-80.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. OPERAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA PELO PRÓPRIO CORRENTISTA. DÉBITO LEGÍTIMO. RESTRIÇÃO CADASTRAL DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A relação jurídica que vincula as partes contendoras está assentada nas normas previstas no Código de Defesa do Consumidor – CDC, pois autora e requerida enquadram-se nos conceitos estabelecidos, respectivamente, nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/90. Por conseguinte, reputar-se-á responsável o fornecedor por qualquer defeito relativo aos serviços prestados.
2. No caso, não houve má prestação dos serviços, mas uma transferência solicitada pelo próprio correntista que resultou em saldo negativo não coberto por ele. Assim, inexistente o ato ilícito. Por conseguinte, é impossível concluir que haveria dano aos atributos da personalidade do devedor, em razão do exercício regular de direito pela instituição financeira ao incluir o devedor em cadastro de restrição ao crédito.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.